Tribunal: TJDFT
Processo: 0761431-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de conhecimento. Abono de permanência. Administração pública. Reconhecimento. Prescrição. Inocorrência. Provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 10.211,68, referente à diferença de base de cálculo e ao valor reconhecido e não pago da licença prêmio convertida em pecúnia, a qual deverá ser atualizada a partir da data da aposentadoria da parte requerente (05/2017) e b) condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 7.276,41 (sete mil duzentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos, referente à atualização monetária apurada entre a data da aposentadoria e a data do efetivo pagamento da licença prêmio não usufruída pela parte requerente, devendo a quantia ser atualizada a partir da data do pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia.
2. Em suas razões recursais (ID 63720806), a parte autora, ora recorrente, narra que a sentença recorrida foi omissa quanto ao pagamento do abono de permanência, resultando no valor de R$ 294,44 (duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), devido desde a data que o Recorrente cumpriu os requisitos para se aposentar em 15/05/2017, qual seja, quando completou 60 (sessenta) anos de idade. Defende que a mora na aposentadoria do Recorrente fez surgir o direito ao abono de permanência, porquanto exaurido todos os requisitos legais. Diz que, em sede de contestação, o réu reconheceu o direito à percepção do abono de permanência do Recorrente durante o período pleiteado. Aduz que, apesar de constatar o direito do Recorrente e o não recebimento, o réu não providenciou a reparação, pois alega que o seu direito está prescrito. Contudo, ainda segundo o recorrente, o SINPRO ingressou com ação de protesto em 26/04/2021 solicitando a interrupção do prazo prescricional de 5 anos para apresentação das ações judiciais relacionadas ao abono de permanência. Ao final, requer que seja conhecido o presente recurso e que no mérito lhe seja dado provimento, a fim de reformar a sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.
3. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 63720860), nas quais a parte recorrida afirma que, apesar de a parte recorrente requerer o pagamento retroativo dos valores de abono permanência que seriam devidos desde 15/05/2017, propôs a presente demanda apenas em 26/10/2023, ultrapassando, portanto, o prazo de 5 anos previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/1932. Conclui que a pretensão está prescrita. Requer que seja negado provimento ao recurso interposto.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a parte ré deve ser condenada ao pagamento de abono de permanência relativo ao período de maio de 2017.
III. Razões de decidir
6. É assente na jurisprudência desse Tribunal de Justiça que o ajuizamento da ação de pelo SINPRO no ano de 26/04/2021, processo no 0702615-61.2021.8.07.0018, interrompeu a prescrição da pretensão de recebimento de abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal. Logo, não há o que se falar de prescrição da pretensão de recebimento de abono de permanência relativo a maio de 2017, pois, interrompido o prazo prescricional, a presente ação foi interposta dentro do prazo prescricional do Decreto no 20.910/32.
7. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO. (...) III. Constata-se a existência de protesto interruptivo da prescrição para demandas que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal em decorrência do processo no 0702615-61.2021.8.07.0018, distribuído pelo SINPRO em 26/04/2021. Portanto, considerando que a pretensão nos autos é para o recebimento do abono de permanência a partir do mês de junho de 2018, e diante daquele protesto interruptivo, não se verifica a ocorrência de prescrição. Prejudicial de prescrição afastada. (...) (Acórdão 1877412, 07558628920238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Nesse contexto, uma vez que a própria parte ré reconheceu o direito do recebimento do abono permanência no período de 15/05/2017 a 21/05/2017 (ID 63720794, pág. 13), bem como os cálculos efetuadas pela parte autora (ID 63720793, pág. 24), o provimento do recurso é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso inominado conhecido e provido para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 294,44 (duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), atualizados pela SELIC a partir de 26/10/2023 (data da última atualização - ID 63720783). Condenada a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: O ajuizamento da ação de pelo SINPRO no ano de 26/04/2021, processo no 0702615-61.2021.8.07.0018, interrompeu a prescrição da pretensão de recebimento de abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal.
_________
Dispositivo relevante citado:
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1877412, 07558628920238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2024.